Tribunal: TJMT
Processo: 1019592-35.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019592-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MARCOS QUINTINO SANTANA - CPF: 086.308.026-00 (PACIENTE), LUIS FERNANDO LEAL CARVALHO - CPF: 033.611.162-28 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1019592-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE :- DR. EDSON EMILIA DA ROCHA

PACIENTES :- MARCOS QUINTINO SANTANA e LUIS FERNANDO LEAL CARVALHO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA

COM OS PACIENTES (66KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA)
ACONDICIONADA ENTRE A LATARIA E O PROTETOR DA CAÇAMBA DO VEÍCULO –
CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR UM ARTICULADO ESQUEMA VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGAS
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de grande quantidade de droga
e a forma altamente elaborada em que estava acondicionada (entre a lataria e o protetor da “caçamba” do veículo), a indicar um aparente esquema voltado ao tráfico de drogas,
ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-su

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1019592-35.2020.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE :- DR. EDSON EMILIA DA ROCHA

PACIENTES :- MARCOS QUINTINO SANTANA e LUIS FERNANDO LEAL CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Edson Emilia da Rocha, em favor de
Marcos Quintino Santana e Luis Fernando Leal Carvalho
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, no auto de prisão em flagrante n. 1002304-10.2020.8.11.0086.

Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 31/08/2020, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35,

da Lei 11.343/06, sendo a prisão convertida em preventiva.

No entanto, aduz que a decisão carece de fundamentos, porquanto indicou de forma genérica a gravidade do delito, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, mormente porque os pacientes são réus primários, de bons antecedentes e se comprometem a comparecer em todos os atos processuais solicitados.

Assevera que não existe, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem que a liberdade dos pacientes apresenta risco a ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado da quantidade de entorpecente para justificar a manutenção da prisão, mas esse fundamento, por si só, não é suficiente caracterizar tráfico de grandes proporções, a justificar a manutenção de prisão preventiva.

Aduz o impetrante que “
muito embora seja legítima, em termos de política criminal, a preocupação com o alastramento do crime na sociedade, fundamentos vagos não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem sobre a real periculosidade do agente.”
(sic).

Por outro lado, sustenta que a previsão de impossibilidade de concessão de liberdade provisória constante no art. 44 da Lei 11343/2006 contraria a Constituição Federal, de modo que torna ineficaz qualquer decisão com base no artigo da referida lei infraconstitucional.

Argumenta, ainda, quanto à falta de fundamentação da decisão, a indicar ofensa aos arts. 5º, LXI e 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 283,
caput
, do Código de Processo Penal.

Por fim, aduz que deve ser observado o princípio da proporcionalidade e, caso não sejam postos em liberdade, que seja considerada a natureza subsidiária da prisão preventiva em relação às medidas cautelares diversas da prisão, sensivelmente menos onerosas para os pacientes.

Em conclusão, sustenta “
ser admissível a revogação da prisão preventiva, haja vista as condições pessoais do acusado, isto basta para evidenciar a não periculosidade do agente e baseado na presunção de inocência constitucional
” (sic).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
57872476
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
59318064
).

O
parecer, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana
(Id.
62883998
), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 03 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020